Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600061-66.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
27/09/2024
Número: 0600061-66.2024.6.16.0145

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Cargo - Vereador, Eleições -
Eleição Proporcional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600061-
66.2024.6.16.0145 que, julgou procedente a representação eleitoral para confirmar os termos da
liminar e, no mérito, definitivamente determinar ao representado a remoção de toda e qualquer
propaganda eleitoral de sua candidatura às eleições proporcionais no perfil tatuquarainfoco na
rede social INSTAGRAM (https://www.instagram.com/tatuquarainfoco). Sem prejuízo da incidência
da multa diária astreinte fixada na decisão liminar do ID 123602172, cuja soma limito R$ 30.000,00,
cominou também multa pela configuração das propagandas irregulares no equivalente a R$
10.000,00, a teor do art. 28, §5º, da Res. TSE n. 23.610. (Representação Eleitoral formulada pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Fernando Lourenço da Silva, com fundamento no artigo 96
da Lei 9.504/97 e na documentação que instrui a NIPE nº 0600078-40.2024.6.16.0004, alegando em
síntese que o candidato representado, na qualidade de administrador do perfil tatuquarainfoco na
rede social Instagram (https://www.instagram.com/tatuquarainfoco), estaria utilizando-se da página
ativa para fazer propaganda eleitoral sem o respectivo registro do endereço no RRC. Informa que
nos autos da NIP o candidato restou notificado para a remoção da propaganda, quedando-se inerte
de cumprir a determinação judicial). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FERNANDO LOURENCO DA SILVA (RECORRENTE)
ANDRESSA CAROLINE COLLERE (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44034759
18/09/2024
10:25
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.197

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600061-66.2024.6.16.0145 – Curitiba –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: FERNANDO LOURENCO DA SILVA
ADVOGADO: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - OAB/PR72366
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÃO 2024. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR EM REDE SOCIAL NÃO INFORMADA
NO REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A . C I T A Ç Ã O I R R E G U L A R .
NULIDADE PROCESSUAL. RETORNO DOS AUTOS
À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que julgou procedente representação eleitoral,
determinando a remoção de propaganda eleitoral
irregular em perfil de rede social não registrado no
Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) e
aplicando multa no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
citação realizada por e-mail, sem confirmação de
entrega, foi válida; (ii) determinar quais as
consequências processuais da nulidade da
citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44034759 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:25:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810255512800000042987501
Número do documento: 24091810255512800000042987501
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 11:07:18

3. A citação realizada por e-mail viola o disposto
no art. 11, I, da Resolução TSE nº 23.608/2019, que
exige o envio de mensagem instantânea, sendo
permitida a citação por e-mail apenas após a
frustração do primeiro meio.

4. A ausência de confirmação de entrega do e-mail
também impede que se reconheça a validade da
citação, conforme art. 12, §2º, II, da Resolução TSE
nº 23.608/2019.

5. A constituição do processo depende da citação
válida, conforme o art. 239 do Código de Processo
Civil. A ausência de citação regular impede a
constituição da relação jurídica processual,
violando os princípios do contraditório e da ampla
defesa.

6. O reconhecimento da nulidade da citação
implica na nulidade de todos os atos processuais
subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para acolher a preliminar de
nulidade, declarando nula a citação e todos os
atos processuais subsequentes, e determinando-
se o retorno dos autos à origem para novo
processamento a partir da citação.

Tese de julgamento: A citação por e-mail sem
confirmação de entrega viola as normas eleitorais
que estabelecem ordem de preferência para as
comunicações processuais e os seus requisitos de
validade, gerando a nulidade dos atos processuais
subsequentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º,
LIV e LV; CPC, art. 239; Resolução TSE nº
23.608/2019, art. 11, I, e art. 12, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TRE-ES, REl nº
060035639, Rel. Des. Dair José Bregunce de
Oliveira, j. 12.09.2024

Num. 44034759 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:25:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810255512800000042987501
Número do documento: 24091810255512800000042987501
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 11:07:18

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Fernando Lourenço da Silva
contra a sentença do Juízo da 4ª Zona Eleitoral - Curitiba, por meio da qual a representação
eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face do recorrente foi julgada
procedente, determinando a remoção de toda e qualquer propaganda eleitoral de sua
candidatura às eleições proporcionais no perfil “tatuquarainfoco” na rede social Instagram
(https://www.instagram.com/tatuquarainfoco) e aplicando multa no importe de R$
10.000,00.

Em suas razões (id. 43981070), o recorrente argui nulidade de citação,
afirmando que, apesar do art. 107, §2º, da Resolução TSE 23.610/2019 exigir a prova do
recebimento da notificação, ela foi considerada válida mesmo com o encaminhamento do
e-mail enviado pela Justiça Eleitoral diretamente para a caixa de "spam", o que impediu
seu recebimento e conhecimento, conforme demonstra vídeo acostado no id. 43981071.

Afirma que assim que recebeu o telefonema a Justiça Eleitoral dirigiu-se ao
cartório para se inteirar do processo, o que demonstra a sua boa-fé.

No mérito, sustenta que informou todos os seus perfis em redes sociais ao
partido, no entanto o endereço eletrônico de sua página no Instagram não constou do
requerimento de registro de candidatura, o que se deu por uma falha do partido e não em
razão de dolo de ocultar o perfil.

Repisa que tão logo tomou conhecimento da existência da representação
excluiu todas as postagens impugnadas, o que é suficiente para afastar a aplicação da
multa, considerando a nulidade a intimação encaminhada pelo cartório eleitoral.

Por fim, requer o reconhecimento da nulidade da citação e o afastamento da
Num. 44034759 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:25:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810255512800000042987501
Número do documento: 24091810255512800000042987501
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 11:07:18

multa, em razão da regularização imediata, conforme a regra disposta no art. 40-B da Lei nº
9.504/97. Sucessivamente, requer a redução da multa imposta para o mínimo legal.

Em contrarrazões (id. 43981085), o Ministério Público Eleitoral defende a
validade da citação realizada por meio do e-mail indicado pelo candidato no RRC e a
manutenção da sentença, afirmando que a aplicação da multa não está vinculada ao
cumprimento ou descumprimento da liminar.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44003912), opinando pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento,
considerando que a publicação de materiais de propaganda eleitoral em perfil não indicado
previamente à Justiça Eleitoral ofende a previsão legal do artigo 57-B, §1º, da Lei nº
9.504/97.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos, mormente a tempestividade, tendo em vista que o representado foi citado em
05/09/2024 (id. 43981068) e o recurso foi protocolado em 06/09/2024, razão pela qual
merece conhecimento.

A representação eleitoral foi proposta para apurar a violação à regra
disposta no art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97, em razão da veiculação de propaganda
eleitoral em perfil de rede social não registrado do Requerimento de Registro de
Candidatura.

O recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da citação, sustentando que
a validade do ato estaria condicionado à prova do recebimento da notificação, nos termos
do art. 107, §2º, da Resolução TSE 23.610/2019.

A preliminar merece acolhimento, ainda que por fundamento diverso do
suscitado pelo recorrente.

Ao receber a presente representação eleitoral, o Juízo da 4ª Zona Eleitoral
deferiu o pedido liminar deduzido pelo Ministério Público Eleitoral e determinou ao ora
recorrente “a remoção de toda e qualquer propaganda eleitoral de sua candidatura às
eleições proporcionais no perfil tatuquarainfoco na rede social INSTAGRAM
Num. 44034759 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:25:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810255512800000042987501
Número do documento: 24091810255512800000042987501
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 11:07:18

(https://www.instagram.com/tatuquarainfoco), no prazo de 24 horas, sob pena de multa
diária de R$ 5.000,00 por eventual descumprimento da ordem” (id. 43981051).

Na mesma decisão o magistrado determinou a citação do representado, nos
termos do art. 18 da Resolução TSE nº 23.608/2019.

Em cumprimento à referida ordem, o cartório da 4ª Zona Eleitoral
encaminhou e-mail para o endereço fernandolourenco2009@hotmail.com, informado nos
autos de Registro de Candidatura nº 0600151-81.2024.6.16.0175 (id. 43981055).

Na certidão lavrada pela senhora Chefe de Cartório consta a seguinte
informação: “Em 31 de agosto de 2024, junto aos presentes autos e-mail contendo
Mandado de Citação enviado ao representado” (id. 43981054).

Em 04/09/2024 foi certificado o transcurso do prazo sem apresentação de
defesa (id. 43981056).

Após nova manifestação do Ministério Público Eleitoral (id. 43981059), foi
proferida sentença (id. 43981061), por meio da qual a representação foi julgada procedente,
nos seguintes termos:

Extrai-se do teor da representação e da cópia integral da NIP n. 0600078-
40.2024.6.16.0004 (ID 123495504), irregularidade consistente na utilização
pelo candidato representado, na qualidade de administrador do perfil
t a t u q u a r a i n f o c o
n a
r e d e
s o c i a l
I N S T A G R A M
(https://www.instagram.com/tatuquarainfoco), de página para fazer
propaganda eleitoral sem o registro do endereço no RRC. A página se
encontra ativa.

A teor do art. 28 da Resolução TSE n. 23.610, a propaganda eleitoral na
internet só poderá ser promovida pelo candidato na forma lá estabelecida.

Nada obstante, conforme certificado nos autos da mencionada NIP, no
Sistema Candidaturas (CAND) do TSE o candidato não registrou no RRC o
e n d e r e ç o d e p á g i n a d e i n t e r n e t p o r e l e a d m i n i s t r a d o -
https://www.instagram.com/tatuquarainfoco -, tratando-se de irregularidade
que afronta o disposto no art. 28, §1º, I, da Res. TSE n. 23.610 cc art. 57-B da
Lei das Eleições.

Assim, evidenciando, em juízo de cognição exauriente, violação a
dispositivo legal que não se tratou de indiferente eleitoral.

A conduta tem potencial de gerar indevidos benefícios ao candidato e
causar desigualdade substancial na disputa em relação aos demais
candidatos, o que não se admite, ferindo a isonomia do pleito eleitoral
como ressaltado pelo MPE.

Em face do exposto, julgo procedente a representação eleitoral para
confirmar os termos da liminar e, no mérito, definitivamente determinar ao
representado a remoção de toda e qualquer propaganda eleitoral de sua
candidatura às eleições proporcionais no perfil tatuquarainfoco na rede
social INSTAGRAM (https://www.instagram.com/tatuquarainfoco).
Num. 44034759 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:25:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810255512800000042987501
Número do documento: 24091810255512800000042987501
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 11:07:18

Sem prejuízo da incidência da multa diária astreinte fixada na decisão
liminar do ID 123602172, cuja soma limito R$ 30.000,00, comino também
multa pela configuração das propagandas irregulares no equivalente a R$
10.000,00, a teor do art. 28, §5º, da Res. TSE n. 23.610.

Proceda-se a intimação pessoal do representado, por mandado, como
requer o MPE, inclusive para remoção da propaganda irregular.

Novo mandado de citação foi expedido e desta vez o senhor Oficial de
Justiça dirigiu-se até o endereço do representado, mas não obteve êxito em localizá-lo. Ato
contínuo, fez contato telefônico com ele, que, no mesmo dia, compareceu ao cartório e foi
intimado. Na certidão de id. 43981068 consta, ainda, que o representado “foi informado a
se fazer representar por advogado, e prazo para apresentação de contestação, e que
eventuais manifestação deverão ser por PJe processo judicial eletrônico”.

No dia seguinte, o representado interpôs o presente recurso, comprovando
a remoção do conteúdo (ids. 43981072 a 43981075).

O processamento das representações eleitorais que seguem o rito previsto
no art. 96 da Lei nº 9.504/97 é regulamentado pela Resolução TSE 23.608/2019, que, no que
se refere às comunicações, dispõe nos seus artigos 11 e 12 o seguinte:

Art. 11. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro do ano em que se
realizarem as eleições, nos processos relacionados às respectivas eleições,
a citação será realizada, independentemente da data de autuação do feito:

I - quando dirigida a candidata, candidato, partido político, federação de
partidos, coligação ou pessoa indicada no art. 10 desta Resolução, por
mensagem instantânea e, frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por
correspondência e pelos demais meios previstos no Código de Processo
Civil ( Lei nº 9.504/1997, art. 6º-A e Lei nº 9.096/1995, art. 11-A, caput e § 8º
Lei nº 9.096/1995, art. 11-A, caput e § 8º );

II - quando dirigida a pessoa diversa das indicadas no inciso I deste artigo,
no endereço físico indicado pela autora ou pelo autor, nos termos do art.
319 do Código de Processo Civil.

§ 1º Aplica-se ao inciso I deste artigo o disposto no art. 12, § 2º, II e III e §§ 3º
a 5º, desta Resolução.

§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica às representações
submetidas ao procedimento do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 ,
nas quais a citação observará exclusivamente o disposto no Código de
Processo Civil.

Art. 12. No período previsto no art. 11, caput, as intimações das partes nas
representações fundadas no art. 96 da Lei nº 9.504/1997 , nas reclamações e
nos pedidos de direito de resposta serão realizadas pelo mural eletrônico,
fixando-se o termo inicial do prazo na data de publicação.

§ 1º Na impossibilidade técnica de utilização do mural eletrônico,
oportunamente certificada, as intimações serão realizadas sucessivamente
Num. 44034759 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:25:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810255512800000042987501
Número do documento: 24091810255512800000042987501
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 11:07:18

por mensagem instantânea, por e-mail e por correspondência.

§ 2º Reputam-se válidas as intimações realizadas nas formas referidas no §
1º deste artigo:

I - quando realizadas pelo mural eletrônico, pela disponibilização;

II - quando realizadas pelos demais meios eletrônicos, pela confirmação de
entrega à pessoa a que se destina a mensagem ou o e-mail, no número de
telefone ou no endereço informado, no Demonstrativo de Regularidade dos
Atos Partidários (DRAP) ou no Requerimento de Registro de Candidatura
(RRC), pelo partido, pela coligação, pela federação de partidos, pela
candidata ou pelo candidato, dispensada a confirmação de leitura (Lei nº
9.504/1997, art. 6º-A e Lei nº 9.096/1995, art. 11-A, caput e § 8º);

(...)

§ 4º Considera-se frustrada a intimação apenas quando desatendidos os
critérios referidos no § 2º deste artigo, incumbindo a partidos políticos,
federações de partidos, coligações, candidatas ou candidatos acessar o
mural eletrônico e os meios informados em seu registro de candidatura
para o recebimento de citações, intimações, notificações e comunicações
da Justiça Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 6º-A e Lei nº 9.096/1995, art. 11-A,
caput e § 8º ).

§ 5º As intimações por meio eletrônico previstas neste artigo não se
submetem ao disposto no art. 5º da Lei nº 11.419/2006.

(...)

§ 10 Para os fins do disposto no caput e no § 1º deste artigo, serão
utilizados os dados de localização informados no Requerimento de Registro
de Candidatura (RRC), no Demonstrativo de Regularidade dos Atos
Partidários (DRAP) e na forma do art. 10 desta Resolução.

Da simples leitura do referido dispositivo conclui-se pela nulidade da
citação realizada pelo Cartório Eleitoral, tanto porque não observou a modalidade prevista
na norma, quanto porque não adotou as cautelas necessárias para a confirmação do
recebimento do mandado.

O art. 11, I, da Resolução TSE nº 23.608/2019 é claro ao determinar que a
citação seja realizada por mensagem instantânea. Em razão disso, o art. 24, II, da
Resolução TSE 23.609/2019 exige que o formulário RRC contenha “telefone móvel que
disponha de aplicativo de mensagens instantâneas”, o que foi cumprido pelo recorrente,
conforme se infere do Registro de Candidatura nº 0600151-81.2024.6.16.0175.

A referida norma prossegue dizendo que apenas na hipótese da intimação
por mensagem instantânea restar frustrada, o que ocorre quando não há confirmação de
entrega ao destinatário (art. 12, §§2º e 4º), é que a citação poderá ser realizada por e-mail,
por correspondência ou pelas outras modalidades previstas no Código de Processo Civil.

Num. 44034759 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:25:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810255512800000042987501
Número do documento: 24091810255512800000042987501
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 11:07:18

O dispositivo traz uma ordem de preferência a ser seguida na tentativa de
realizar a citação, conforme se extrai do termo “sucessivamente”. A norma não possibilita
que as comunicações sejam realizadas da forma que melhor convier ao cartório ou ao
juízo. Determina que sejam realizadas na forma prevista e respeitando-se a sequência
determinada.

É certo que o estabelecimento de regras diferenciadas para a realização das
comunicações processuais durante o período eleitoral visa a conferir agilidade à
tramitação dos feitos, em atendimento ao princípio da celeridade.

Contudo, também conferem aos representados e às representadas a
segurança de que receberão eventuais comunicações da Justiça Eleitoral pelos canais
informados, observada a ordem de preferência estabelecida.

Em outras palavras, o recorrente tinha a legítima expectativa de que
citações e intimações da Justiça Eleitoral seriam recebidas por meio de mensagem
instantânea no telefone informado no formulário RRC.

Assim, não é possível acolher o apontamento da Procuradoria Regional
Eleitoral no sentido de que o rito para citação foi observado e de que era “dever do
candidato de manter-se informado através do e-mail indicado por ele em seu registro de
candidatura”, na medida em que, ao determinar que as citações e intimações sejam
realizadas por mensagem instantânea, Resolução TSE nº 23.608/2019 impõe ao candidato o
ônus de manter-se informado por meio do aplicativo de mensagens instantâneas instalado
no telefone celular informado do registro de candidatura.

Ainda que esse argumento não fosse suficiente para demonstrar a nulidade
da citação, tem-se que o disposto no art. 12, §2º, II, da Resolução TSE nº 23.608/2019
também não foi cumprido.

A referida regra reputa como válida a citação encaminhada por meio
eletrônico (mensagem instantânea ou e-mail), apenas na hipótese de haver confirmação de
entrega ao destinatário.

Nos casos em que as comunicações são enviadas por aplicativo de
mensagem instantânea, esse requisito é satisfeito com a indicação do próprio aplicativo. O
duplo check é sinal gráfico que indica com a necessária carga de certeza que a mensagem
foi enviada e efetivamente entregue ao destinatário. A validade da comunicação não fica
condicionada à leitura.

O envio de e-mail não possibilita, por si só, que se ateste a entrega da
Num. 44034759 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:25:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810255512800000042987501
Número do documento: 24091810255512800000042987501
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 11:07:18

mensagem. Tanto assim que a certidão da senhora Chefe de Cartório é clara e precisa ao
indicar a juntada aos autos de “e-mail contendo Mandado de Citação enviado ao
representado”.

Não há nada que indique que a mensagem tenha sido efetivamente entregue
ao destinatário. Não houve solicitação de confirmação de recebimento ou a adoção de
qualquer outra cautela capaz de atestar a entrega da mensagem.

Nesse contexto, não há como se considerar válida a citação e, em razão
disso, impossível reconhecer-se a validade do próprio processo.

Nos termos do art. 239 do Código de Processo Civil, a validade do processo
depende da citação do réu. A nulidade da citação será suprida com o comparecimento
espontâneo da parte, momento a partir do qual passará a fluir o prazo para apresentação
de defesa.

No caso em apreço não houve comparecimento espontâneo. O processo foi
julgado sem que a relação jurídica processual tivesse sido formalizada, em violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.

A sentença, além de aplicar ao recorrente multa em razão da violação ao art.
57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97, confirmou os termos da liminar e a multa fixada a título de
astreintes, a qual limitou a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Evidente, portanto, o prejuízo suportado pelo recorrente que foi “citado”,
desta vez pessoalmente, para remover o conteúdo e, querendo, recorrer da decisão. Esta
oportunidade, entretanto, só lhe foi concedida depois da imposição das multas sem que
tenha apresentado defesa e do reconhecimento, por parte da sentença recorrida, do
descumprimento da ordem judicial que não lhe foi anteriormente informada.

Por fim, anoto ser inaplicável à espécie o princípio da primazia do
julgamento de mérito, pois, além da violação ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988,
art. 5º, LIV e LV) e do evidente prejuízo suportado pelo recorrente, o caso em apreço não
comporta a aplicação da regra disposta no art. 282, §2º, do Código de Processo Civil e, em
vista da ausência de defesa, que não pode se considerar suprida pela apresentação deste
recurso, a causa não está madura para julgamento.

Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA
ELEITORAL. IRREGULAR. CITAÇÃO VÁLIDA E REGULAR. INEXISTÊNCIA.
NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM. REPETIÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA
Num. 44034759 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:25:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810255512800000042987501
Número do documento: 24091810255512800000042987501
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 11:07:18

CITAÇÃO. INCLUSIVE ESTA.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso eleitoral em que se identificou ausência de citação válida das
empresas responsáveis pela realização da pesquisa, no processo originário
de representação eleitoral. Observa-se que as citações foram feitas por e-
mail, em desobediência ao disposto no art. 11, inciso II, da Resolução TSE
n. 23.608/2019, que exige citação no endereço físico para pessoas jurídicas
não previstas no inciso I, do mesmo dispositivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há uma questão em discussão: verificar se a ausência de citação válida e
regular compromete a existência e a validade do processo, exigindo a
anulação dos atos processuais subsequentes, mesmo em caso de
improcedência do pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A citação é ato processual essencial para a constituição válida da relação
jurídica processual, sendo indispensável para assegurar o contraditório e a
ampla defesa, conforme os princípios constitucionais do art. 5º, LIV e LV, da
Constituição Federal.

4. A citação das representadas e recorridas, realizada via e-mail, contraria o
art. 11, inciso II, da Resolução TSE n. 23.608/2019, que determina que a
citação de pessoas jurídicas deva ser feita no endereço físico indicado pelo
autor, nos termos do art. 319 do CPC.

5. A ausência de citação válida e regular gera vício insanável,
comprometendo todo o processo desde o momento da citação irregular, o
que torna necessária a decretação de nulidade dos atos processuais.

6. O comparecimento espontâneo das partes não foi verificado, o que
reforça a nulidade, sendo inaplicável o argumento de ausência de prejuízo,
conforme os arts. 282, § 1º, do CPC e 219 do Código Eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Acolhida a preliminar de nulidade do processo por ausência de citação
válida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para
processamento regular da representação, a partir da citação, inclusive
desta, conforme os ditames legais.

8. Tese de julgamento: 1. A citação irregular de pessoa jurídica não indicada
no art. 10 da Resolução TSE n. 23.608/2019, quando realizada por e-mail,
viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo nulos todos
atos processuais subsequentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, art.
319; Resolução TSE n. 23.608/2019, art. 11, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1930225, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 08.06.2021; TRE-ES, Recurso Eleitoral nº 060002531, Des. Dair
José Bregunce de Oliveira, j. 29.08.2024; TRE-MT, PET nº 60005098, Rel.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior, j. 15.05.2019.

(TRE-ES. REl nº060035639, Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Publicado
em Sessão em 12/09/2024).

Num. 44034759 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:25:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810255512800000042987501
Número do documento: 24091810255512800000042987501
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 11:07:18

Conclui-se, pois, que a hipótese é de declaração da nulidade do processo
com a determinação do retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular
processamento do feito a partir da citação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto e
de se ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, declarando a nulidade da
citação e de todos os atos processuais subsequentes e determinando o retorno dos autos
ao juízo de origem, para o regular processamento do feito a partir da citação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600061-66.2024.6.16.0145 -
Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: FERNANDO LOURENCO DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE:
ANDRESSA CAROLINE COLLERE - PR72366 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.09.2024

Num. 44034759 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:25:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810255512800000042987501
Número do documento: 24091810255512800000042987501
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 11:07:18